Tribunal: STF
Processo: ADI 3465
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito constitucional e tributário. MP nº 227/04, convertida na Lei nº 11.116/05. Cabimento da medida provisória. Biodiesel. Registro especial. PIS/COFINS. Ausência de violação da legalidade. Interpretação conforme à Constituição Federal. Parcial procedência da ação direta na parte da qual se conheceu.



    1. A MP nº 227/04, na parte impugnada, não regulamentou o monopólio da União previsto no art. 177 da Constituição Federal. Ademais, “nem a Constituição Federal nem suas [primeiras] 105 emendas tratam de matéria afeta aos biocombustíveis” (Ministro Gilmar Mendes na ADI nº 3.326/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/4/20).



    2. Inexiste violação da legalidade tributária no 5º da Lei nº 11.116/05, na medida em que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se deu em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade, tendo sido observados, como pontuou o Ministro Roberto Barroso, os limites quantitativo, qualitativo e teleológico. Não obstante, o Poder Executivo, na fixação dos coeficientes de que trata o citado dispositivo, deve observar o art. 195, § 6º, da Constituição Federal e o art. 113 do ADCT, que também são de observância obrigatória pelo legislador.



    3. Inexiste ofensa à legalidade tributária nos arts. 1º, § 2º; e 2º, § 1º, da Lei nº 11.116/05, uma vez que as obrigações acessórias podem ser estabelecidas por atos normativos expedidos por autoridades administrativas competentes, nos termos do CTN. Ademais, tais dispositivos contêm normas proporcionais e razoáveis, considerando o objetivo de se evitar a sonegação fiscal e de se proteger a livre concorrência.



    4. Aplica-se ao art. 2º, inciso III e § 2º, da Lei nº 11.116/05 a orientação do Tribunal Pleno no julgamento do RE nº 550.769/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 3/4/14; e da ADI nº 3.952/DF, red. do ac. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/3/24.



    5. Considerando sua natureza e demais características, a gravidade do comportamento inadequado por ela combatido e o contexto em que está inserida, a multa prevista no art. 12, § 2º, inciso I, da Lei nº 11.116/05 não pode ultrapassar, sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, 30% do valor comercial da mercadoria produzida no período de inoperância do medidor de vazão.



    6. Ação direta da qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição: (i) ao art. 5º da Lei nº 11.116/2005, no sentido de determinar que (a) eventual elevação da carga tributária deverá respeitar a anterioridade nonagesimal e que, (b) em havendo o aumento da renúncia de receitas, o Poder Executivo deverá elaborar estudo de impacto orçamentário e financeiro; (ii) ao art. 2º, III e § 2º, do mesmo diploma legal, no sentido de (a) limitar a sua aplicação às hipóteses em que o crédito tributário possua um montante relevante, em face do risco potencial ou concreto à igualdade tributária e à livre concorrência; (b) permitir a apresentação de recurso especial, com efeito suspensivo, direcionado ao Ministro de Estado da Fazenda contra o ato que determina o cancelamento do registro especial; (c) definir que esse ato deve ser motivado de modo a demonstrar, inequivocamente, que o devedor emprega o não pagamento de tributos como um instrumento para o aumento do seu poder de mercado; e (iii) ao art. 12, § 2º, inciso I, da Lei nº 11.116/2005, para estabelecer que a multa nele mencionada não pode ultrapassar 30% do valor comercial da mercadoria produzida no período de inoperância do medidor de vazão.



    7. Foram modulados os efeitos da decisão para se estabelecer que a interpretação conforme à Constituição Federal dada ao art. 12, § 2º, inciso I, da Lei nº 11.116/05 passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito da ação, ficando ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até essa data.